Tribunal: TJDFT
Processo: 0735084-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735084-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO IANOWICH FILHO PACIENTE: LAILTON SOUSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANTONIO IANOWICH FILHO, em favor do paciente AILTON SOUSA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, em face da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 18 de junho de 2025, sob a acusação de envolvimento em esquema de fraude na venda de passagens aéreas, utilizando empresas de fachada para receber valores das vítimas. Aduz que a prisão é ilegal, pois não estão presentes os requisitos legais para a sua manutenção, como o risco à ordem pública ou à instrução criminal, indicando que o juízo impetrado indicou que o paciente, junto com outros denunciados, teria utilizado empresas fictícias para enganar vítimas e desviar valores. Sustenta, contudo, que não há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, e que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes e não representa risco à sociedade, podendo responder ao processo em liberdade. Indica, que o paciente está há mais de 60 dias preso sem justificativa plausível, o que configura constrangimento ilegal, porquanto a prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicada apenas quando presentes os seus pressupostos, se mostrando a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública abusiva, representando antecipação de pena, violando o devido processo legal e o princípio da presunção de inocência. Verbera a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura, permitindo que o paciente aguarde o julgamento em liberdade. No mérito, pugna pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a impetrante afastar a segregação cautelar do paciente com esteio na ausência dos seus requisitos, na fundamentação genérica do risco à ordem pública, que possui residência fixa, bons antecedentes e nunca deixou de comparecer ao juízo, que não oferece risco à sociedade, que a gravidade do crime não é fundamento para a prisão preventiva. Verbera, também, que a segregação violaria a presunção de inocência, constituindo antecipação da pena. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública, mormente considerando a gravidade das condutas e as inúmeras vítimas atingidas pela organização criminosa. Com efeito, as peças inquisitoriais dos autos de origem (APOrd 0727025-17.2024.8.07.0007) e da cautelar no 0727036-46.2024.8.07.0007 apontam que as vítimas, ao acessar anúncio fraudulento pelo Instagram, era direcionada ao Whatsapp, onde concluía as tratativas e recebia o número de uma chave Pix para efetuar o pagamento das supostas passagens aéreas. Ocorre que após a realização do pagamento, as vítimas tinham seus contatos bloqueados, impossibilitando qualquer meio de contato com os supostos vendedores. Em face de medidas cautelares deferidas, foi possível identificar os números de telefone e perfis online utilizados pelos criminosos, localizar as contas bancárias que recebiam o dinheiro das vítimas e verificado que, logo após os depósitos, os montantes eram rapidamente transferidos para contas pessoais dos investigados. Em relação ao paciente AILTON, os autos indicam que esse fazia parte do núcleo empresarial, isto é, titulares de sociedades empresariais ou microempresas individuais, no caso a AGENCIA LATAM PROMO AIRLINES LTDA a qual recebeu valores de uma das vítimas. Consoante consta nos relatórios, o grupo utilizava contas dessas empresas de fachada, constituídas com nomes cuidadosamente escolhidos, dentre eles o paciente, para facilitar o engodo às vítimas e as convencer a adquirir passagens aéreas supostamente emitidas pela LATAM. De posse do dinheiro das vítimas, esses valores eram transferidos para as contas pessoais dos investigados, operando-se uma sofisticada organização criminosa voltada para a prática de crimes patrimoniais e de lavagem de capitais. Constata-se também atendida à condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que os crimes imputados aos investigados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, que utiliza o nome de uma renomada companhia aérea para facilitar o emprego do ardil e, assim, obter vantagem indevida em detrimento de inúmeras vítimas. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação da organização criminosa. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que os investigados retornem à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Registro, ainda, que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Os fatos apurados na fase inquisitorial evidenciam acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando esta não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas sim da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como de elementos concretos que demonstrem o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Sobre o tema, confira-se: EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face de o acusado possuir passagens recentes pelo crime de tráfico de drogas. 5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento do acordo de não persecução penal, embora afaste a reincidência e os maus antecedentes, não serve para afastar a percepção da habitualidade delitiva, sendo fundamento para reforçar a necessidade da segregação cautelar. 6. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. IV – DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. ___ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; AgRg no RHC n. 211.997/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025; TJDFT, Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024. (Acórdão 2031332, 0728177-87.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Muito embora o habeas corpus não seja a via adequada para análise de prova, não se verifica demonstração de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente seria líder de uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato qualificado pela fraude eletrônica em âmbito nacional. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 4. O art. 580 do Código de Processo Penal refere-se ao aproveitamento da decisão em recursos de um dos réus em favor dos demais, de forma que não há analogia a medidas cautelares. 5. Ordem denegada (Acórdão 1914191, 0733118-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 09/09/2024.) As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não constituem, por si sós, óbice à segregação cautelar, mormente quando há nos autos elementos hábeis a recomendar sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da garantia da instrução e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.